Tribunal: STF
Processo: RE 1361312
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8º, 1ª parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (eDOC 10, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 100, §8º; e 102, §2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária no julgamento do tema 810 da repercussão geral, o que atrai a necessidade de reformar o acórdão do Tribunal de origem, de maneira a aplicar o precedente e fazer incidir o IPCA-E no débito dos autos (eDOC 14). 



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1170 da repercussão geral (eDOC 63), o Tribunal de origem encaminhou novamente o feito ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o precedente suscitado diria respeito apenas aos juros de mora, e que o caso dos autos se referiria à correção monetária (eDOC 67).



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem determinou a nova remessa dos autos para esta Corte constitucional, com fundamento em suposto distinguishing com o tema 1170 da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se trecho do despacho do Tribunal de origem:



    “(...) salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, e não ao índice aplicado para fins de juros de mora, como abordado no representativo” (eDOC 67)



    Todavia, cumpre registrar que o precedente mencionado possui vocação para solucionar a controvérsia tanto quanto à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, como também da correção monetária na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    De fato, nota-se na decisão que afetou o recurso extraordinário à repercussão geral a intenção de debater os efeitos da tese firmada no RE 870.947 sobre título que já tenham transitado em julgado, à luz da contraposição entre a proteção à coisa julgada e a natureza de matéria de ordem pública de tais índices. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão de afetação do recurso ao tema:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    (...)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021. 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa.



    Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor do acórdão proferido no juízo de retratação, in verbis:



    O acórdão ora sob reexame não se amolda à tese fixada pelo STF no RE 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), uma vez que, conforme explicitado no voto, não se trata de título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora, mas sim, de sentença que determina, de forma expressa, a incidência de juros de mora em 1%. Ou seja, ainda que o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, tenha sido declarado constitucional em relação à TR para os juros moratórios, há de prevalecer o conteúdo da coisa julgada” 



    Assim, considerando-se que o Tribunal de origem suscitou dúvida quanto à extensão do precedente à correção monetária, esclareço que, ao meu ver, o tema 1170 da repercussão geral visa discutir a controvérsia tanto quanto aos juros de mora, como também à correção monetária. 



    Consequentemente, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente